Tribunal: TJES
Processo: 5001893-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001893-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM MAGNAGO e outros (27)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001893-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ANTÔNIO JOAQUIM MAGNAGO E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JOAQUIM MAGNAGO E OUTROS em face da decisão id 2261306, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que indeferiu a pretensão de “expedição de ofício requisitório” formulada pelos Agravantes em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Agravado.

Pelas razões recursais constantes do id 2261285, os Agravantes requerem, a título de tutela de urgência recursal, seja determinada (i) a “imediata certificação do trânsito em julgado parcial, pelo juízo
a quo
, relativo ao crédito principal, que não foi alvo de recurso pelo Agravado” e (ii) a “expedição de precatório do crédito em favor dos Agravantes/Exequentes, obedecido o prazo de 03 (três) dias ou em prazo mais reduzido e hábil a inscrição do precatório, cuja data tem por limite final, o dia 02/04/2022”.

Através da decisão id 2289603, indeferi o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravantes em razão da ausência de
periculum in mora
.

Agravo interno interposto pelos Agravantes no id 2332542, em que requerem seja exercido juízo de retratação e, subsidiariamente, seja provido o recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 2432356.

Através da petição id 2635226, o Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em que aduz a perda superveniente do objeto recursal e, no mérito, a ausência do direito vindicado, eis que “
o Município de Vitória interpôs Recurso de Apelação em face da sentença prolatada na fase de Cumprimento de Sentença, o que afasta a ocorrência de trânsito em julgado
”, razão pela qual “
não se afiguram presentes as circunstâncias necessárias para aplicação do Tema STF nº 28
”.

Pelas contrarrazões id 2635351, o Agravado aduz a perda de objeto recursal e reitera os fundamentos consignados na petição id 2635226, pugnando seja negado provimento ao recurso (de agravo de instrumento).

Através da petição id 2768544, os Agravantes pugnam seja concedida prioridade na tramitação do feito à luz do Estatuto do Idoso, o que restou deferido pelo despacho id 3402066.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento o recurso de agravo de instrumento, bem como o recurso de agravo interno pendente de apreciação.

Vitória, 23 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JOAQUIM MAGNAGO E OUTROS em face da decisão id 2261306, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que indeferiu a pretensão de “expedição de ofício requisitório” formulada pelos Agravantes em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Agravado.

Pelas razões recursais constantes do id 2261285, os Agravantes requerem, a título de tutela de urgência recursal, seja determinada (i) a “imediata certificação do trânsito em julgado parcial, pelo juízo
a quo
, relativo ao crédito principal, que não foi alvo de recurso pelo Agravado” e (ii) a “expedição de precatório do crédito em favor dos Agravantes/Exequentes, obedecido o prazo de 03 (três) dias ou em prazo mais reduzido e hábil a inscrição do precatório, cuja data tem por limite final, o dia 02/04/2022”.

Através da decisão id 2289603, indeferi o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravantes em razão da ausência de
periculum in mora
.

Agravo interno interposto pelos Agravantes no id 2332542, em que requerem seja exercido juízo de retratação e, subsidiariamente, seja provido o recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 2432356.

Através da petição id 2635226, o Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, em que aduz a perda superveniente do objeto recursal e, no mérito, a ausência do direito vindicado, eis que “
o Município de Vitória interpôs Recurso de Apelação em face da sentença prolatada na fase de Cumprimento de Sentença, o que afasta a ocorrência de trânsito em julgado
”, razão pela qual “
não se afiguram presentes as circunstâncias necessárias para aplicação do Tema STF nº 28
”.

Pelas contrarrazões id 2635351, o Agravado aduz a perda de objeto recursal e reitera os fundamentos consignados na petição id 2635226, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

Inicio o presente julgamento pelo exame da preliminar de perda de objeto recursal deduzida pelo Agravado.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO
- PERDA DE OBJETO DO RECURSO

Como visto, aduz o Agravado a perda superveniente de objeto recursal, tendo em vista a pretensão recursal de “
inscrição do precatório até o dia 02 de abril de 2022, em atenção ao art. 100, § 5º, da Constituição Federal
”.

Penso não assistir razão ao Agravado.

E isto porque, embora tenha sido pretendida pelos Agravantes a inscrição de precatório até o dia 02 de abril de 2022 - pedido este que, de fato, resta prejudicado - não se pode reduzir a pretensão recursal manifestada no presente recurso (de agravo de instrumento) à inscrição do precatório na data aludida, o que se infere dos próprios pedidos formulados no recurso (de agravo de instrumento).

Veja-se:

“b) Seja deferida a tutela antecipada recursal, sem a oitiva da parte contrária, até pronunciamento definitivo, diante a fortíssima e relevante fundamentação e demonstração de grande probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento e do risco de dano grave e de difícil reparação, para que:

b.1) seja determinada, a IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL, pelo juízo a quo, relativo ao crédito principal, que não foi alvo de recurso pelo Agravado, na forma da fundamentação supra; e consequentemente;

b.2) seja determinada a expedição de precatório do crédito em favor dos Agravantes/Exequentes, obedecido o prazo de 03 (três) dias ou em prazo mais reduzido e hábil a inscrição do precatório, cuja data tem por limite final, o dia 02/04/2022.

c) Seja no mérito, confirmada a tutela antecipada com o provimento do presente agravo de instrumento, assegurando aos Agravantes/Exequentes, o direito ao trânsito em julgado parcial relativamente ao principal com a consequente expedição de precatório do crédito em favor dos Agravantes/Exequentes”.

Assim, tendo em vista que a pretensão recursal não restou esgotada pelo simples decurso da data indicada no pedido “b.2”, penso não assistir razão ao Agravado, relativamente à preliminar aventada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO RECURSAL

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir o acerto, ou não, da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
que indeferiu a expedição do precatório postulado pelos Agravantes.

Em que pese tenha este Relator, inicialmente, indeferido o pedido de tutela de urgência recursal liminarmente formulado pelos Agravantes, penso seja o caso de reformular o entendimento por mim anteriormente esposado, pelas razões que passo a expor.

Através da petição constante do id 2261305, os Agravantes pugnaram perante o Juízo
a quo
pela imediata “
expedição de precatório no valor
i
ncontroverso

(o destaque é meu)
em favor das partes
”, tendo em vista que o Agravado, ao insurgir-se em face da decisão que homologou os cálculos da execução e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, apenas o fez com relação ao capítulo do
decisum
referente aos honorários de sucumbência, o que teria ensejado o trânsito em julgado parcial, relativamente à homologação de cálculos.

Ao indeferir a medida postulada pelos Agravantes, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou que, diante da insurgência recursal parcial, a “
formação da coisa julgada ficaria condicionada ao esgotamento das vias recursais
”, contexto em que “
os efeitos das partes não impugnadas do mérito ficariam sob a condição suspensiva da preclusão de todas as vias recursais
”, sendo inviável a expedição de precatório antes do respectivo trânsito em julgado.

Contudo, o pensamento adotado no
decisum
vergastado vai de encontro ao entendimento manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento do recurso extraordinário nº 1.205.530, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio, que consolidou o Tema nº 28, cuja tese preceitua,
in verbis
:

“Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

No mesmo sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.924.765, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Francisco Falcão:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE PARCELA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. IRDR. JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AFETAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

I - Na origem, trata-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 18/TRF 4ª Região (possibilidade da proposição da execução do capítulo da sentença que se tenha tornado definitivo no curso do processo de conhecimento, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Federais), visto que as 3ª e 4ª Turmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendem pelo cabimento do cumprimento definitivo da parte incontroversa da sentença, ao passo que as 4ª e 5ª Turmas Recursais do Rio Grande do Sul não admitem tal cumprimento.

II - No Tribunal a quo, no IRDR 18 foi fixada a seguinte tese: "É legalmente admitido o imediato cumprimento definitivo de parcela transitada em julgado, tanto na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito (§§ 2° e 3º do art. 356 do CPC), como de recurso parcial da Fazenda Pública, e o prosseguimento, com expedição de RPV ou precatório, na hipótese de impugnação parcial no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de quantia certa (art. 523 e §§ 3º e 4º do art. 535 do CPC), respeitada a remessa oficial, nas hipóteses em que necessária, nas ações em que é condenada a Fazenda Pública na Justiça Federal, nos Juizados Especiais Federais e na competência federal delegada."

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não se verificando abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida, nos termos do art. 1.036, § 6º, do Código de Processo Civil, deixo de selecionar o recurso para afetação em julgamento repetitivo. Verifica-se também que a matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal como se verá adiante. Nesse sentido: (ProAfR no REsp n. 1.947.534/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 19/10/2021, DJe 17/11/2021).

IV - Segundo o art. 100, § 8º, da Constituição Federal é “vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo”.

V - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a mesma matéria tratada nestes autos, no Tema n. 28, Recurso Extraordinário n. 1.205.530/SP, da relatoria do Exmo. Ministro Marco Aurélio.

VI - O Supremo Tribunal Federal, a cujos precedentes esta Corte deve obediência, ao analisar a possibilidade de a Constituição Federal proibir a execução imediata da parcela incontroversa, coberta pela coisa julgada, já chegou à conclusão de que é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor "para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".

VII - Eis o trecho do voto, com as conclusões do Exmo. Ministro Relator: "É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário. A expressão “sentenças transitadas em julgado” contida no § 5º do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. Conheço do recurso e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. Vencedor o enfoque, eis a tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”

VIII - A Corte Suprema considerou que é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório.

IX - Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp n. 1.924.765/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Outrossim, relativamente ao
periculum in mora
, e melhor refletindo sobre a questão, tenho que a hipótese em aprêço adequa-se àquela (hipótese) prevista em lei para a concessão de tutela de evidência, o que legitima, mormente em contexto de julgamento colegiado, a dispensa do requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo exigido pelos artigos 300 e 995, do Código de Processo Civil.

Veja-se, a propósito, o disposto no art. 311, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 311 - A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

(...)”

Nesta senda, conforme já salientado, o
fumus boni iuris
afigura-se inequívoco na hipótese em testilha, decorrendo de precedente judicial qualificado inerente ao julgamento do Tema nº 28, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do recurso extraordinário nº 1.205.530, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio.

Ademais, remanesce incontroversa a circunstância fática subjacente ao presente julgamento, a saber, a preclusão quanto à possibilidade de impugnação da decisão de homologação dos cálculos da execução e consequente existência de valor incontroverso relativo ao crédito principal.

Afinal, verifica-se que o Agravado, ao insurgir-se em face da decisão que homologou os cálculos da execução e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, apenas o fez com relação ao capítulo do
decisum
relativo aos honorários de sucumbência.

Portanto, do cotejo entre o precedente judicial qualificado com a prova documental relativa aos atos processuais praticados na demanda, forçoso reconhecer a necessidade de provimento do presente recurso.

Outrossim, registro corroborar a presente conclusão a circunstância do presente recurso ter seu cabimento previsto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, do qual não se infere exigência legal de
periculum in mora
como condicionante para o julgamento de mérito.

Por fim, consigno que a presente conclusão encontra-se em consonância com o disposto no art. 535, § 4º, do Estatuto Processual Civil, bem como com o julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ação declaratória de inconstitucionalidade nº. 5.534, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Dias Toffoli.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reconhecer a preclusão quanto à possibilidade de impugnação da decisão de homologação dos cálculos da execução de origem e consequente existência de valor incontroverso relativo ao crédito objeto da homologação, autorizando, assim, a execução imediata da parcela
incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial na parte em que já transitado em julgad
o

(o destaque é meu), inclusive com a expedição do respectivo precatório pelo Juízo
a quo
, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno id 2332542.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO RECURSO – REJEITADA –
TEMA Nº 28, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO
–
PRECLUSÃO –

RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento do recurso extraordinário nº 1.205.530, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio, “
s
urge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor
”.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de agravo de instrumento e de agravo interno em que são Agravantes ANTÔNIO JOAQUIM MAGNAGO E OUTROS e Agravado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.